Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-80.2017.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701462-80.2017.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ELAINE OLIVEIRA DA SILVA, GLEYSON OLIVEIRA DA SILVA, CLEYDSON OLIVEIRA DA SILVA, JESSIANY GOMES FERNANDES, JESSILANY GOMES FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: EDENILDA OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O A questão litigiosa versa sobre "necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos artigos 192 do CTN e 659, parágrafo 2o, do CPC/2015" (Tema 1.074, STJ). Há determinação de suspensão do curso dos feitos que versem sobre o tema. Ante o exposto, determino sobrestamento do recurso até o julgamento do Tema 1.074 do STJ. Cumpra-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora